Tribunal: TJSP
Processo: 0001951-53.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Sequestro. Aplicação da pena. Circunstância atenuante genérica. Menoridade etária. A atenuante referente à situação etária ao agente do ilícito é circunstância legal de primeira grandeza que, em princípio, sempre há de ser considerada favoravelmente quando da consideração da pena a ser concretamente aplicada.